Tribunal: CARF
Processo: 10640.724370/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
O embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, ou por evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas justifica a requisição de informações sobre movimentação financeira.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA - ART. 124, I, DO CTN - PRESSUPOSTOS.
Apenas o interesse jurídico desafia a aplicação dos preceitos do art. 124, I, do CTN, descabendo, muito menos, apontar-se como motivo de fato para a imposição da solidariedade ali encartada eventual interesse econômico dos sócios no resultado obtido pela prática do ato ilícito que não afetou, de qualquer forma, a materialização da hipótese de incidência do tributo lançado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.724370/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.786 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSE CALCADOS E COMPLEMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
O embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, ou por evidências de que a pessoa jurídica esteja
constituída por interpostas pessoas justifica a requisição de informações sobre
movimentação financeira.
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA
-
ART.
124,
I,
DO
CTN
-
PRESSUPOSTOS.
Apenas o interesse “jurídico” desafia a aplicação dos preceitos do art. 124, I,
do CTN, descabendo, muito menos, apontar-se como motivo de fato para a
imposição da solidariedade ali encartada eventual interesse econômico dos
sócios no resultado obtido pela prática do ato ilícito que não afetou, de
qualquer forma, a materialização da hipótese de incidência do tributo lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, também por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada; e, por maioria de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários interpostos pelos solidários Jorge Humberto Coelho Moitinho e
SP Comércio e Franquia Ltda, para afastar a responsabilidade tributária que lhes foi imputada
com base no art. 124, I, do CTN, vencidos os conselheiros Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique
Silva Figueiredo que votaram por negar provimento aos recursos dos solidários.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724370/2013-87
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724370/2013-87

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado para exigir da recorrente crédito
tributário afeito ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ - e a Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido – CSLL -, calculados segundo o lucro arbitrado, e, ainda, a Contribuição para o
PIS e a COFINS, exigidas mensalmente, segundo o regime cumulativo (Lei 9.718/98).
Vale destacar que a imposição em exame é decorrência direta e lógica dos atos
praticados no seio do Processo Administrativo de no 10640.724090/2013-79 que, por sua vez,
encampou o ADE de no 028, de 22 de novembro de 2013, o qual impôs a exclusão da recorrente
do SIMPLES Nacional a partir do ano de 2007. Naquele feito, diga-se, foram identificados os
fatos que justificaram a aludida exclusão mas que, concomitantemente, também dão lastro ao
lançamento ora polemizado, a saber:
a) omissão de receitas constatada a partir da divergência entre os valores
declarados pela empresa em sua DASN e aqueles verificados a partir da
movimentação financeira da empresa (valores atinentes à recebimentos
decorrente de vendas realizadas por meio de cartão de crédito);
b) a imposição de multa qualificada sobre a parcela das receitas consideradas
omitidas ante a constatação de sonegação fiscal (caracterizada pela prática
reiterada de omitir os valores atinentes à vendas com uso de cartão de crédito)
e, ainda, pela verificação de interposição de pessoas na constituição da
empresa ora recorrente;
c) ainda em face da demonstração da existência de interposição de pessoas, a
imposição solidária da obrigação ao Sr. Jorge Humberto Coelho Moitinho e à
empresa SP. Comércio e Franquia Ltda. (da qual aquele último consta como
sócio), com espeque, tão só, nos preceitos do art. 124, I, do Código Tributário
Nacional - CTN.
O PA de no 10640.724090/2013-79 será objeto de analise por este Colegiado nesta
mesma sessão de julgamentos e o resultado ali porventura exarado terá direto impacto sobre o
caso em exame.
É importante frisar que o arbitramento em questão foi justificado a partir da
peremptória recusa da empresa em, após a sua exclusão do SIMPLES, manifestar a sua opção
pelo regime de tributação que pretenderia se submeter. Demais disso, e como destacado no
relatório de e-fls. 56/88 e, ainda, na descrição proposta acima, a sua movimentação financeira e
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724370/2013-87

bancária não foi refletida em seus livros fiscais o que também autorizou a adoção do regime
previsto pelo art. 530 do antigo Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo então vigente
Decreto 3.000/99.
Este arbitramento, destaca-se, abrangeu tantos os valores declarados pela empresa
em suas DASN (parcela do crédito sobre o qual incidiu multa de ofício de 75%), como aqueles
resultantes da omissão de receitas anteriormente apontada (e sobre a qual foi imposta a
qualificação da penalidade).
Como dito, tanto a multa qualificada imposta, quanto a solidariedade passiva
tributária, foram justificadas a partir da prática de sonegação fiscal (caracterizada, reprise-se,
pela reincidente e reiterada omissão quanto a escrituração e oferecimento à tributação de receitas
de vendas obtidas por meio de cartão de crédito) e, também, pela citada interposição de pessoas
no quadro societário da recorrente. E esta última situação, frise-se, foi demonstrada pela
fiscalização a partir de uma série de fatos colacionados no relatório fiscal já referenciado acima e
que, em verdade, seria uma reprodução da representação fiscal juntada ao PA de no
10640.724090/2013-79.
Em síntese, diga-se, com base no conjunto de elementos indiciários coletados, a
D. Fiscalização apontou que a empresa Transe pertenceria, em verdade, ao Sr. Jorge Humberto
Coelho Moitinho e à empresa SP. Comércio e Franquia Ltda. e não aos sócios da autuada
formalmente instituídos.
As provas indiciárias mencionadas acima são inúmeras valendo destacar contudo
que, por meio de diligências inclusive realizadas in loco, a D. Autoridade Administrativa teria
apurado que a marca Sonho e Pés, comercializada pela interessada, seria de criação do Sr. Jorge
Humberto e de propriedade da empresa SP Comércio. Em resposta à uma intimação
encaminhada a esta última empresa, foi afirmado, inclusive, que o uso da citada marca teria sido
cedido gratuitamente à recorrente sendo inexistente, portanto, quanto a ela, qualquer contrato de
franquia.
Noutro giro, a D. Fiscalização frisa que o Sr. Jorge Humberto era sócio da
insurgente e, não obstante ter se retirado da sociedade, continuava a assinar cheques e contratos
variados (inclusive de locação) em nome da empresa. De outro turno, os sócios inquinados
formais, seriam empregados de outras lojas do mesmo grupo ou rede que, pelo que consta do
Relato em questão, pertencem, por sua vez, à membros da família do Sr. Jorge Humberto.
O cheques mencionados alhures, bem como outras informações financeiras foram
obtidos por meio de RMFs expedidos às instituições financeiras nas quais os grupos mantinham
contas bancária, após recusa insistente, por parte de representantes da investigada, em prestar as
informações solicitadas. O mesmo vale para os dados obtidos quanto às operações de venda
realizadas pela empresa por meio de cartão de crédito (desta feita, mediante uso de informações
extraídas das declarações DECRED).
A partir dos citados cheques, bem como de outros elementos obtidos junto às
instituições financeiras, foram apontados, ainda, fatos que dariam conta de que a contribuinte
teria efetuado o pagamento de despesas e compras de mercadorias de diversas das lojas do
grupo, algo apontado pelo D. Auditor, como “atípica e estranha vinculação financeira”.
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724370/2013-87

Ainda foram realizadas incursões em terceiras empresas e fornecedores e foram
obtidos relatos de testemunhas que, na opinião do Agente Administrativo, evidenciavam que o
Sr. Jorge era, de fato, o real proprietário da Transe (esta curta exposição, diga-se, não faz justiça
ao relatório fiscal que é muito mais completo e contem muitas outras informações mas que, para
o entendimento do caso, não são, agora, importantes).
Pois bem. Cientificados dos termos da autuação em testilha, a contribuinte e os
solidários (estes últimos em petição conjunta) apresentaram a suas impugnações para sustentar,
exclusivamente, a inocorrência de interposição de pessoas (argumento utilizado pelos
responsáveis também para afastar a aplicação dos preceitos do art. 124, I, do CTN) e, ainda, a
ilegalidade dos RMFs expedidos (por pretenso desrespeito aos requisitos elencados pelos arts.1o
e 6o da LC 105/01) e a inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal da empresa (e nada mais).
Os responsáveis, entretanto, quanto ao caso do art. 124, I, arguem, ainda, a sua
inaplicabilidade em tese, ante a falta de uma previsão legal que autorize a imputação da
solidariedade aos casos de identificação de grupos econômicos.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belo Horizonte houve por bem
julgar improcedentes as impugnações opostas, mantendo hígido o lançamento não só quanto ao
principal, mas também quanto a multa qualificada e a imposição da solidariedade passiva. Os
argumentos adotados pela Turma a quo foram resumidos na ementa cujo teor se reproduz a
seguir:
RESPONSABILIDADE
PELO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SOLIDARIEDADE.
São responsáveis solidariamente pelo crédito tributário apurado aqueles que de
fato e efetivamente participaram dos negócios e auferiram benefícios das operações da
empresa autuada.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
O embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento de informações
sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
ou por evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas
justifica a requisição de informações sobre movimentação financeira.
INCONSTITUCIONALIDADE
A Delegacia de Julgamento não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento acima em 17 de julho
de 2014 (AR de e-fl. 1.062). Quanto aos solidários, não há provas nos autos acerca da data de
sua intimação (já que o AR relativo ao termo de intimação atinente ao Sr. Jorge retornou sem
cumprimento, inexistindo qualquer documento similar em relação à SP).
De toda sorte, todos interpuseram o seus apelos (os solidários, mais uma vez, em
petição conjunta) em 08 de agosto de 2014, por meio dos quais adotam os mesmíssimos
argumentos já descritos nas suas peças impugnatórias, a par, todavia, do pedido inicial de que as
intimações relativas ao processo fossem feitas em nome de seu patrono.
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724370/2013-87

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
Os recursos são tempestivos e, nesta senda, preenchem os pressupostos legais de
seu cabimento.
II
DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO NA FIGURA DO
PATRONO DOS RECORRENTES – SUMULA/CARF No 110.
Cabe, desde logo, afastar o pedido deduzido pelos recorrentes para que as
intimações concernentes aos atos praticados neste processo sejam encaminhadas ao seu patrono.
É que, sobre semelhante pretensão (que não conforma a lide, diga-se), o CARF, há muito, já
sedimentou a impossibilidade de seu acolhimento, como se extrai do verbete da Sumula
vinculante de no 110: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo”.
Nada a prover, portanto.
III
DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO A PARTE DA MATÉRIA
TRATADA NOS AUTOS, DAS CONSEQUÊNCIAS DA DECISÃO PROFERIDA NOS
AUTOS DO PA DE No 10640.724090/2013-79 E DA QUESTÃO DA MULTA
QUALIFICADA.
Os três únicos argumentos deduzidos pelos recorrentes em suas peças de
insurgência foram aqueles destacados no relatório acima e, também, pelo próprio acórdão
recorrido, quais sejam:
a) a inocorrência do fato “constituição de empresa por interpostas pessoas”
(trazendo, aí, alegações concernentes à realidade dos contratos de franquia) e a
inaplicabilidade, em tese, dos preceitos do art. 124, I, do CTN aos casos de
identificação de grupos empresariais;
b) ilegalidade dos RMFs expedidos ante um pretenso não cumprimento dos
requisitos preconizados pela LC 105/01 e pelo Decreto 3.724/01; e
c) inconstitucionalidade da LC 105 e das demais regras que autorizam a quebra
do sigilo fiscal independentemente de ordem judicial.
Ou seja, nem a contribuinte, nem tampouco os solidários, em qualquer momento,
discutem o arbitramento do lucro, a ocorrência da omissão de receitas apontada pela D.
Fiscalização, a base de cálculo ou a própria exigência reflexa das contribuições previdenciárias
(PIS, COFINS e CSLL) e a ocorrência de sonegação utilizada como fundamento para
qualificação da multa de ofício.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724370/2013-87

Insistem, neste passo, na discussão acerca da inocorrência de interposição de
pessoas no quadro societário da recorrente quando, em verdade, esta discussão não tem qualquer
relação de pertinência com o mérito da exigência fiscal aqui destacado. Esta questão teria alguma
relevância em relação à multa qualificada (já que foi apontado como um dos motivos para a sua
imposição) e, aí sim, quanto ao problema da responsabilização dos solidários.
Nada obstante, diga-se, esse problema já foi resolvido no âmbito do PA de no PA
de no 10640.724090/2013-79 em quem este Relator entendeu ter ficado sobejamente
demonstrado, inclusive pelas provas invocadas nesta mesma demanda, que o Sr. Jorge Humberto
Coelho Moitinho era, e é, de fato, o real proprietário e administrador da recorrente (o que
justificou a manutenção, naquele voto, do ADE e, portanto, da exclusão da empresa do
SIMPLES). Apenas para evitar possíveis alegações de nulidade deste voto (por omissão),
reproduzo, a seguir, as conclusões que foram exaradas no voto a ser proferido no citado PA:
A par da alegação da insurgente de que seria normal a prestação de serviços de
assessoria à franqueados, ela não só não traz provas de que a insurgnente manteria este
tipo de avença com a SP Franquias, como a própria SP à desmentiu. De fato, por meio
de resposta à intimação que lhe foi encaminhada (e-fl.558), esta última empresa
esclareceu que, além de não dispor de qualquer documento que ateste uma eventual
relação contratual para com a contribuinte, cedera-lhe “graciosamente” o uso de marca
de sua propriedade (Sonho dos Pés).
E esta constatação, diga-se, torna inexpugnáveis as conclusões decorrentes dos
seguintes fatos constatados pelo D. Agente Autuante e resumidos no título 4 da
representação de e-fls. 2/28):
a)
todos os cheques cujas cópias foram obtidas por meio RMF foram
assinadas pelo Sr. Jorge Humberto Coelho Moitinho, ex-sócio “formal” da recorrente
e sócio administrador da SP Franquias;
b)
a movimentação financeira e bancária da empresa era, toda ela, realizada
na Cidade do Rio de Janeiro (local de residência do Sr. Jorge), não obstante a sede da
contribuinte estar localizada em Juiz de Fora;
c)
o Sr. Jorge figura como sacado nas faturas de telefone da Transe, mesmo
nunca tendo sido sócio majoritário desta e mesmo após a sua retirada “formal”

da sociedade; e
e)
o endereço para cobrança constante de duplicatas sacadas contra a Transe
,coletadas pela D. Fiscalização, é o mesmo da empresa SP Franquias;
f)
o Sr. Jorge continuou como signatário do contrato de locação firmado
pela Transe (tendo por objeto o imóvel que se encontra a sua sede), mesmo após a sua
retirada “formal” da sociedade.
Estas cinco circunstâncias poderiam, em certa medida, ser impugnadas por meio
dos argumentos trazidos no apelo, no sentido de que a SP e seu Sócio, Jorge
Humberto, prestariam serviços de consultoria e assessoria empresarial à recorrente,
justificando, assim, os atos praticados por pessoas estranhas à administração da
autuada. Mas, além de pouco razoável tal argumentação , vale a insistência, a empresa
não trouxe um único documento a lastrear esta “desculpa”.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724370/2013-87

Mais que isso, entretanto, a insurgente nem mesmo tangenciou uma série de
outros e importantes fatos levantados pela D. Fiscalização, os quais deram conta de
que a Transe pagou, ao longo de todo o período fiscalizado, despesas e custos de
empresas pertencentes a um mesmo grupo empresarial, capitaneado pelo Sr. Jorge e
seus familiares.
Em outras palavras, se cada um destes elementos, per se, não servem como
prova acerca da ocorrência da situação descrita no art. 29, IV, da LC 123/06, o exame
conjunto destes, insista-se, quando contrapostos aos argumentos e contra-argumentos
apresentados na demanda torna insuperáveis as constatações apontadas pela D.
Fiscalização e ratificadas pela DRJ [...].
Assim, tirante a aplicação, em tese, das disposições do art. 124, I, do CTN ao caso
concreto, não foram trazidos quaisquer outros argumentos atinentes à obrigação principal ou
mesmo à multa de ofício (excetuada a questão por vezes mencionada da interposição de
pessoas), operando-se, quanto a tais matérias, a preclusão consumativa à que aludem os preceitos
dos artigos 17 e 33 do Decreto 70.235/72.
Neste caso, além de se impor desde logo o afastamento dos argumentos
concernentes ao problema da constituição da empresa por interpostas pessoas – o que importa, de
antemão, no não provimento dos apelos quanto a multa qualificada -, fincam-se as matérias ainda
controvertidas apenas na alegada ilegalidade dos RMFs e, ainda, na discussão eminentemente
jurídica acerca da aplicação dos preceitos do art. 124, I, do CTN.
III
DA SUSCITADA NULIDADE DO FEITO E DOS REQUISITOS PARA
EXPEDIÇÃO DOS RMF.
Não me alongarei aqui, como também não me alonguei nos autos do PA de no
10640.724090/2013-79 sobre este tema... esta alegação é absolutamente descabida dado que, das
requisições juntadas à e-fls. 209/211, particularmente, do relatório aposto ao final deste maço de
documentos, extraem-se fundamentos mais que suficientes para justificar as distas RMF. Lá,
vejam bem, além de apontar, corretamente, o enquadramento legal (hipóteses do art. 33 da Lei
9.430/96), foi exaustiva e suficientemente descrito o motivo de fato que deu causa às requisições,
nos estritos das disposições do art. 6o da Lei Complementar 105/01 (isto é, com a demonstração
inafastável da necessidade das informações pretendidas).
Com efeito, como se extrai “Relatório” anexado às preditas requisições, a D.
Autoridade Administrativa deixou claro que havia identificado indícios fortes de omissão de
receitas, antes a discrepância entre os valores verificados entre aqueles descritos em sua DASN –
Declaração Anual do SIMPLES Nacional – e os extraídos das DECRED - Declarações de
Operações com Cartões de Crédito. Mais que isso, apontou divergências consideradas entre as
importâncias retro e as refletidas por sua movimentação bancária.
Tais constatações, devidamente informadas às instituições destinatárias dos RMF,
já seriam suficientes para justificar a sua expedição (na forma do art. 33, V e VII, da Lei
9.430/96, expressamente referenciada pelos preceitos do art. 3o do Decreto 3.724/01). Todavia, a
D. Auditoria informou ter, ainda, intimado o contribuinte a apresentar “os demonstrativos e
comprovantes, emitidos pelas operadoras de cartões de créditos e de cartões de débitos,
referentes aos repasses financeiros das vendas efetuadas nestas modalidades” além dos “os
extratos das contas-correntes, de aplicações financeiras e de cadernetas de poupança utilizadas
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724370/2013-87

para sua movimentação bancária”. E, como destacado pelo D. Agente Administrativo, o
contribuinte se recusou peremptoriamente em apresentar tais elementos, tornando concreta e
inexpugnável a hipótese contemplada pelo inciso I do prefalado art. 33 da Lei 9.430/96
(embaraço à fiscalização).
Em linhas gerais, o relato fiscal, consignado nas RMF, estava cristalinamente
motivado e a insurgência da recorrente, neste ponto, não passa de um inconformismo
injustificável, sendo, neste passo, descabida também a acusação de que o acórdão recorrido teria
inovado os fundamentos deduzidos pela D. Autoridade Fiscal (como apontado acima, os mesmos
motivos ora apresentados foram abordados pela turma a quo).
Não há, nos preditos RMF, qualquer mácula suficiente à desaboná-los. E, nesta
esteira, a coleta de provas intentada por meio deles também não merece críticas.
E, no que toca à alegação de inconstitucionalidade da LC 105, valho-me, aqui, dos
preceitos da Sumula 2o, do CARF, cuja observância nos é impositiva:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Nada a prover.
IV
DA SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA PREVISTA PELO ART. 124, I,
DO CTN.
Este relator tem um entendimento próprio sobre o espectro de aplicação dos
preceitos do art. 124, I, do CTN que é de conhecimento de boa parte dos membros deste
Colegiado.
O interesse comum a que alude o preceptivo em tela é, e só pode ser, um interesse
qualificado pelo código linguístico próprio do sistema jurídico, daí dizer-se se tratar de um
interesse jurídico.
Isto não significa, como muitos sustentam, que, por conta disso, e apenas disso, a
solidariedade se imporia apenas quanto a sujeitos localizados num mesmo polo de uma
determinada relação negocial ou contratual. O interesse comum juridicamente qualificado é
aquele único interesse tomado pelo direito como relevante para o surgimento da relação jurídica
tributária, qual seja, o interesse na situação que conforme o núcleo material da hipótese de
incidência tributária.
O sistema normativo brasileiro não fez o recorte, ou assim se propõe, de fatos
estranhos aos seus limites sistêmicos objetivos, ao menos não quanto ao instituto da
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724370/2013-87

solidariedade. Não há, na lei, nas prescrições infralegais, ou em qualquer outra fonte positiva
uma única tratativa respeitante aos ganhos econômicos percebidos pelas pessoas imbricadas num
dado contexto a ser analisado pela Autoridade Administrativa. Por isso mesmo, o predito
interesse econômico não pode ser tomado pelo aplicador da lei como um fato jurídico.
Outrossim, também a ilicitude de eventuais negócios pactuados, que tenham
porventura afetado, de alguma forma, o surgimento da obrigação (ou mesmo impedido a sua
materialização), não são objeto de regramento pelo aludido art. 124, I, de sorte que a sua
ocorrência é, para além de dúvidas razoáveis, irrelevante para a tipificação desta hipótese de
sujeição passiva.
A par de tudo isso, o caso presente deixa extreme dúvidas de que a D. Autoridade
Lançadora se equivocou, irremediavelmente, quanto a identificação e recorte dos fatos
apresentados. Se houve sonegação fiscal, semelhantes ilícitos ocultaram ou contribuíram para
ocultar ou modificar as características intrínsecas e essenciais do fato gerador atinente à
eventuais obrigações imputáveis às pessoas que deles se aproveitaram (no caso a contribuinte,
Transe).
Outrossim, a interposição de pessoas no quadro societário daquela última
empresa, como justificado pelo próprio Agente Autuante, teria sido utilizada como subterfúgio
para “tentar retirar a responsabilidade tributária dos verdadeiras sócios”. Este “ilícito”, diga-se,
em nada contribuiu para a infração identificada nos autos (omissão de receitas) que ocorreria
com ou sem a fraude patrimonial em questão.
De se lembrar que nem mesmo o Parecer Normativo Cosit de no 04, de 12
dezembro de 2018 (com todas as críticas que lhes são cabíveis) admite a existência de um mero
interesse econômico comum - verificado, sempre, e sempre, pelos sócios em relação à sociedade
– a justificar a imputação da solidariedade:
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
No caso vertente, e mesmo se admitindo a possibilidade de considerar a existência
de um interesse comum indiretamente referível ao fato gerador (como propõe o PN, acima
lembrado), apenas o recorrente Jorge Humberto manifestou, no caso, e, tão só, um interesse
econômico, frise-se, presente em qualquer estrutura societária. Os atos ou fatos inquinados de
ilícitos, reprise-se, não modificaram, excluíram ou de qualquer jeito afetaram, direta ou
indiretamente, o fato gerador que surge a partir de simples omissão direta de receitas.
Quanto a SP, de sua sorte, nenhum ato ou fato, vinculado ao fato gerador dos
tributos ora exigidos, lhe foi diretamente imputado (o que impede a imposição da solidariedade,
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724370/2013-87

seja qual for o entendimento que se queira manifestar quanto a real extensão dos preceitos do art.
124, I, do CTN)
Com razão, portanto, os recorrentes, responsabilizados solidariamente, sendo de
se prover o seu apelo quanto a este ponto.
V
CONCLUSÕES.
A luz de todo o exposto, voto por conheçer dos recursos voluntários para:
a) afastar a preliminar de nulidade e, assim, NEGAR PROVIMENTO ao apelo
do contribuinte, devedor principal;
b) DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos do solidários, Sr. Jorge
Humberto Coelho Moitinho e à empresa SP. Comércio e Franquia Ltda. para
afastar a responsabilidade tributária que lhes foi imputada com base nos
preceitos do art. 124, I, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital